Tribunal: TJBA
Processo: 8062107-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062107-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

AGRAVADO: EDNA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA SECURITÁRIA POR MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Caixa Seguradora S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos em conta corrente vinculados a financiamento imobiliário e a abstenção de inclusão da autora em cadastros restritivos de crédito, diante do falecimento do cônjuge da autora e negativa de cobertura securitária pela seguradora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o recurso é tempestivo, considerando a publicação da decisão em 06/09/2024 e a ciência eletrônica da parte agravante em 18/09/2024;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, notadamente diante da alegação de ilegitimidade passiva da seguradora e impossibilidade de cumprimento da decisão.

III. Razões de decidir

3. A ciência da decisão agravada ocorreu em 18/09/2024 e, em razão da suspensão dos prazos entre 16 e 20/09/2024, prevista no Ato Normativo Conjunto nº 007/2024, o prazo recursal teve início em 23/09/2024, sendo tempestiva a interposição do agravo em 09/10/2024.

4. A controvérsia envolve negativa de cobertura securitária por suposta doença preexistente, não demonstrada documentalmente pela seguradora, tampouco antecedida de exame médico ou declaração de saúde na contratação.

5. Presente a verossimilhança das alegações e o risco de dano de difícil reparação à parte autora, mantém-se a decisão que suspendeu os descontos e vedou a negativação do nome da demandante.

6. A seguradora figura como estipulante do contrato e foi a responsável pelo indeferimento administrativo, devendo responder pela pretensão securitária, ainda que a instituição financeira não tenha sido incluída no polo passivo da ação.

7. A discussão sobre eventual competência da Justiça Federal e inclusão da CEF deve ser apreciada oportunamente, mediante contraditório, na fase de instrução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"É tempestivo o agravo interposto após ciência eletrônica da decisão em data posterior à sua publicação, quando há suspensão dos prazos processuais no período. Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos indevidos e impedir a negativação de mutuário diante de negativa de cobertura securitária não justificada por doença preexistente, sendo legítima a seguradora que indeferiu administrativamente o pedido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 270, 300 e 1.019, I; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 1º; CDC, art. 47.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8062107-89.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CAIXA SEGURADORA S/A
e como agravada
EDNA SANTOS SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator